Tribunal: TJMT
Processo: 1006731-76.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006731-76.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (APELANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), HEBLAIMA OTILIA CECILIO DOMBROSKI - CPF: 029.584.751-40 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade.

2. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela WEISS & NAKAYAMA LTDA, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que nos autos dos Ação Declaratória de nulidade n 1006731-76.2018.811.0003 com pedido Tutela Antecipada julgou improcedente o pedido inicial consubstanciado na nulidade da multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Rondonópolis, advinda do auto de infração nº 2017.02.30.

Afirma que as defesas administrativas apresentadas não foram avaliadas e a sentença hostilizada limitou-se a informar que o processo administrativo não possui irregularidades carecendo de fundamentação.

Relata que a sentença não observou os preceitos legais referente a motivação das decisões prevista no artigo 93 inciso IX da CF.

Aduz que o Magistrado singular deixou de valorar os argumentos trazidos vez que a Apelante cumpriu os preceitos legais.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo reformando a sentença recorrida.

Nas contrarrazões a Apelada refuta os argumentos do recurso postulando pela manutenção da sentença. (Id. 30291269).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por WEISS & NAKAYAMA LTDA, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que nos autos dos Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido Tutela Antecipada que julgou improcedente o pedido inicial que almejava a nulidade da multa administrativa aplicada pelo Procon do Município, advinda do auto de infração nº 2017.02.30.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA

O apelante suscita, preliminarmente, carência de fundamentação da sentença, sob o argumento de que o Juízo de origem deixou de valorar as provas sendo uma decisão padrão, a qual não fundamenta seus termos, bem como não enfrenta todos os argumentos presentes nos autos capazes de infirmar a conclusão dos fatos trazidos na inicial.

Pois bem, da análise dos autos observa-se que não prospera a alegação do Recorrente, uma vez que a conduta do Juízo de origem, ao decidir diversamente do que pretendia o Recorrente, não tem o condão de macular a sentença, eis que há nos autos elementos suficientes à formação da convicção do Magistrado.

Outrossim, verifica-se que analisou todas as questões suscitadas pelas partes concluindo que os processos administrativos se desenvolveram em observância aos princípios constitucionais e administrativos e as penalidades de multa foram aplicadas de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Portanto, não há que se falar em carência de fundamentação da sentença, eis que nela todas as provas foram analisadas.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
PRELIMINAR – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA -
CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1 - Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada.2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.3 - In casu, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente. (N.U 0007520-22.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)”.Ante o exposto, Rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Ressai dos autos que a parte autora propôs Ação Declaratória de nulidade visando o afastamento das punições impostas e a nulidade da multa arbitrada no processo administrativo nº. 2017.02.30.

Consta dos autos que o processo administrativo foi originado com a lavratura do Auto de Infração n 2017.02.30 de 25 de agosto o Setor de Fiscalização do Procon do Município de Rondonópolis aplicou sanção administrativa de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no estabelecimento da empresa Apelante.

Alega que foi notificada a adequar-se ao disposto na legislação consumerista quanto as práticas infrativas constatadas no ato fiscalizatório, sendo fixado o prazo de 10 (dez) dias, a partir de sua ciência, sob pena de instauração de processo administrativo por seu descumprimento.

Aos 21.07.2017 a Fiscal realizou nova vistoria
in loco
, e constatou
o descumprimento do item concernente ao informativo de preços dos produtos ofertados com acesso direito pelo consumidor, ou seja
,
a empresa reclamada ofertava ao público consumidor sem informação dos seus respectivos preços.

No auto administrativo houve a aplicação de sanção administrativa de multa em face ao descumprimento ao disposto nos artigos 6, inciso III, 7 Caput e 31 da Lei Federal n 8.078-90 com artigo 13, inciso I, do Decreto Federal n 2.181 de 1997 cominado com artigo 13, inciso I, do Decreto Federal n 2.181 de 1997 c-c artigo 2 da Lei Federal n 10.962-2004 c-c artigo 2 caput do Decreto Federal n 5.903-2006.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

“ Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”

Pois bem.

Saliento que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019) “.

Por fim, no que concerne ao valor da multa R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aplicada, não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Destaco ainda, que a finalidade primeira do sistema de codificação de produtos é a identificação do mesmo, sendo a informação do preço ao consumidor pelo sistema de código de barra opcional, ou seja, não obrigatório.
(...) Impõe aos comerciantes o dever de precificar seus produtos podendo escolher entre o apreçamento direto na embalagem do produto, ou apreçamento via código referencial, o apreçamento via código de barras, sendo que, se optar pelo apreçamento via código de barras, deverá ainda disponibilizar terminais de consulta, conforme preceitua o artigo 7 do Decreto Federal n 5903-2006 (....)

Conclusão: (...) que atitude da autuada-recorrente configura infração cometida impondo-se no presente caso, o conhecimento do recurso, conforme (id. 30291227).

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)”.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021